Tribunal: TJPA
Processo: 0000949-48.2010.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000949-48.2010.8.14.0021

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MARIA LUCIENE ALBUQUERQUE MENDONCA, LORRANE MENDONCA DA SILVA, LUENE ALBUQUERQUE MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposado, de que a ciência inequívoca da debilidade permanente, termo inicial de contagem do prazo prescricional trienal, depende de laudo médico conclusivo, ressalvada apenas os casos em a invalidez é notória ou nos casos em que o conhecimento anterior reste comprovado na ação.

2. No presente caso, não constatadas as causas excepcionais, resta evidenciada a insubsistência da irresignação do Agravante quanto à ausência de comprovação de tratamento médico entre o dia do sinistro e o Laudo conclusivo da debilidade permanente da função, expedido pelo IML na data de 21.12.2009, pois este último é o marco que deve ser considerado para o início do computo do prazo prescricional, haja vista ser o momento em que se deu a ciência inequívoca da debilidade permanente pela acidentada.

3. Proposta a demanda em 03.11.2010, ou seja, pouco menos de um ano após o início do prazo, é inconteste a inocorrência de prescrição.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0000949-48.2010.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (
ADV. LUANA SILVA SANTOS - OAB/PA Nº 16.292)

AGRAVADA: MARIA LUCIENE ALBUQUERQUE MENDONÇA
(ADV. MANUELA OLIVEIRA DOS ANJOS - OAB/PA Nº 9.200)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Obrigatório DPVAT, nos autos do Recurso de Apelação interposto contra decisão monocrática da relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (PJe ID nº 3220789), a qual deu parcial provimento ao recurso apenas para fixar o valor do salário mínimo à época do sinistro, sem reconhecer a ocorrência de prescrição.

Em suas razões (PJe ID nº 3273530), o agravante sustenta que deve ser relativizado o entendimento da Súmula nº 278 do STJ, de forma que se considere a data do acidente de trânsito como termo inicial de contagem do prazo prescricional e não a data em que o segurado teve ciência inequívoca de sai incapacidade laboral, na medida em que não houve comprovação de que o segurado tenha se submetido a tratamento médico após a ocorrência do sinistro.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID nº 3478638).

Por oportuno registro que os autos vieram distribuídos a minha

relatoria em 08/11//2022.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém-PA, 08 de setembro de 2023.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não conhecimento do recurso principal.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo trechos da decisão agravada (PJe 3220789).

"(...)
Trata-se de Apelação Cível interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT (processo nº 0000949-49.2010.8.14.0021) ajuizada por MARIA LUCIENE ALBUQUERQUE MENDONÇA (substituída processualmente por LUENE ALBUQUERQUE MENDONÇA e outro), ora apelada, em razão da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará – PA, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora/apelada para condenar a seguradora ré ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), além de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a propositura da ação, mais juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Em razão da sucumbência recíproca, custas
pro rata
e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a cobrança em relação a autora/apelada, em razão da concessão de gratuidade da justiça. Em suas razões recursais, sob o Num. 2083963 – pág. 4/20, a seguradora apelante alega: a) preliminar: da ocorrência de prescrição e da ausência de requerimento administrativo; e b) mérito: da necessária observação da legislação vigente à época do sinistro e do salário mínimo vigente para a fixação da indenização. Prossegue discorrendo sobre a proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, conforme apurado em laudo oficial, finalizando sobre a não comprovação dos danos materiais vindicados e a impossibilidade da condenação em honorários sucumbenciais. Requer o conhecimento e provimento do recurso, pela improcedência da ação. Contrarrazões recursais sob o Num. 2084015 – pág. 3/5, nas quais a autora/apelada requer seja mantida a sentença recorrida. Em decisão sob o Num. 2084016 – pág. 1, o juízo de 1º grau recebeu o recurso em duplo efeito, determinando o encaminhamento dos autos ao TJ – PA. É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento imediato com fulcro na interpretação do art. 932, V, “a” do CPC. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.
I – DAS PRELIMINARES: Em preliminares de mérito, a seguradora apelante suscita a prescrição do direito de ação da apelada. Observemos a Súmula nº 405 do STJ: Súmula nº 405. A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos. (grifei) Com efeito, consta nos autos laudo oficial expedido pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (Num. 2083943 – pág. 24/25) atestando a debilidade permanente da apelada, cuja data de expedição é 21/12/2009, data em que a apelada teve inequívoca ciência de sua incapacidade em caráter permanente. A presente ação foi ajuizada no dia 03/11/2010, logo, a preliminar de prescrição suscitada deve ser rejeitada, pois a demanda foi proposta dentro do prazo trienal fixado no julgado sumular acima mencionado (...).

(...)

Posto isto, com fulcro no art. 932, V, “a” do CPC, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação da ré/apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, para: (i) excluir a condenação por danos materiais, por não restarem comprovados; e, (ii) modificar o valor da indenização devida pela lesão sofrida pela vítima para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Corrijo, de ofício, o termo inicial da correção monetária para que incida desde a data do sinistro conforme o enunciado da súmula 580 do STJ, por se tratar de consectário legal, matéria de ordem pública. Mantida a sentença no tocante aos juros de mora e honorários sucumbenciais fixados, nos termos da fundamentação legal e jurisprudencial acima, por se tratar da melhor medida de direito ao caso em comento. Transitando em julgado esta decisão, dê-se baixa na distribuição deste relator. Belém – PA, em data registrada no sistema.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior. Desembargador – Relator”.

Pois bem. Analisando a controvérsia em saber se ocorreu ou não a prescrição da pretensão autoral, ao argumento de que o acidente de trânsito gerador da invalidez ocorreu em 01.12.2002 e a perícia foi realizada somente em 21.12.2009, sem que o autor tenha comprovado submissão a tratamento médico durante esse ínterim, tenho que razão não assiste ao agravante.

No tocante à prescrição, conforme já pacificado na jurisprudência, a pretensão de recebimento do seguro obrigatório DPVAT prescreve em 3 (três) anos, à luz do art. 206, § 3º, IX do Código Civil e da Súmula 405 do STJ, observada a regra de transição do art. 2028 do Código Civil.

A controvérsia, então, reside no termo inicial da contagem desse prazo. A esse respeito, o STJ pacificou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade.

Neste sentido, segundo a
Súmula nº. 278, STJ,
"o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".

Diante disso, objetivando uniformizar o entendimento acerca do termo a quo da ciência inequívoca da vítima, o STJ, no julgamento do REsp repetitivo nº 1.388.030/MG, pelo rito do art. 543-C do CPC, assim definiu:

"
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.
2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO". (STJ, Segunda Seção, REsp 1388030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado em 01.08.2014) (destaquei).

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram o douto Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior a não reconhecer a prescrição no presente caso, vez que
a interpretação a ser dada à Súmula 278 do STJ é a de que o termo
a quo
do prazo prescricional ocorre da ciência inequívoca da invalidez permanente, sendo que, salvo nos casos de invalidez permanente evidente e notória ou naqueles em que o conhecimento anterior reste comprovado na fase de instrução, a ciência da vítima exigirá o respectivo parecer técnico.

Dessa maneira, inobstante o acidente sofrido pela agravada tenha ocorrido em 01.12.2002, verifico que somente foi realizado um laudo pericial atestando a alegada invalidez permanente em 21.12.2009 (Num. 2083943 - Páginas 24/25), onde se constata que, mesmo após ter sido submetida a cirurgia, o sinistro lhe trouxe como consequências sequelas permanentes de fraturas do braço direito, fêmur direito e perna esquerda.

Desse modo, não sendo o caso de invalidez notória e de fácil constatação, tenho que o prazo prescricional passou a fluir a partir da elaboração da prova técnica.

Registre-se que a alegada ausência da prova de submissão a tratamento médico entre a data do acidente e a propositura da demanda não tem o condão de gerar qualquer presunção de ciência da alegada invalidez em desfavor do apelado, não sendo, portanto, motivo de presunção
iuris tantum.

Assim, caberia à seguradora demonstrar a má fé da parte autora e que ela teve ciência inequívoca da invalidez consolidada em momento anterior, o que não restou presente nos autos.

Desta feita, não merece qualquer reparo a decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para fixar o valor do salário mínimo à época do sinistro, sem reconhecer a ocorrência de prescrição.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO- LHE PORVIMENTO para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 3220789).

É como voto.

Belém - PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/10/2023